Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-05.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Empréstimos bancários. Descontos em conta corrente. Cancelamento da autorização de débito. Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor. Repetição simples do indébito. Provimento parcial do recurso autoral.
I – Caso em exame: Trata-se de recurso interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente a ação de repetição de indébito. O autor pleiteia a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após o pedido de cancelamento da autorização para débitos em conta. O réu, por sua vez, requer a manutenção da cláusula que autoriza os débitos.
II – Questão em discussão: Discute-se a validade dos descontos automáticos realizados em conta corrente do autor, mesmo após a revogação da autorização para tanto, e a possibilidade de devolução dos valores cobrados indevidamente. Também se examina a aplicação do parágrafo único do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor, relativo à repetição em dobro do indébito.
III – Razões de decidir: A relação entre as partes caracteriza-se como uma relação de consumo, sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor. O autor exerceu seu direito de cancelamento da autorização para os descontos, conforme prevê a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Quanto à devolução dos valores, na hipótese, não houve má-fé por parte do réu, sendo a repetição do indébito devida apenas de forma simples, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
IV – Dispositivo e tese: Apelação do réu parcialmente conhecida e, nesta extensão, não provida. Apelação do autor conhecida e parcialmente provida, para determinar a devolução simples dos valores descontados após a revogação da autorização de débito. Majorados os honorários advocatícios em desfavor do réu para 12%, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.